Tribunal: TJPA
Processo: 0810175-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810175-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GUILHERME SANT ANA CARDOSO

AGRAVADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMIANR. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SOMATÓRIA DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB OS VENCIMENTOS. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente contratou diversos negócios jurídicos com as instituições bancárias, contraindo empréstimos consignados e pessoais, tendo ajuizado a presente demanda com intuito de que os descontos de todos os empréstimos fiquem limitados a 30% de seus vencimentos.

2. A jurisprudência pacificou entendimento de que a modalidade de empréstimo pessoal, que acarreta descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, e por essa razão não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n.º 10.820/2003.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
GUSTAVO SANT’ANA CARDOSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
proposta contra
FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO -FHE, SABEMI SEGURADORA S/A, BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER S/A E ITAU UNIBANCO S/A,
indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em síntese na inicial, o autor relata que está superendividado devido a empréstimos bancários e gastos em cartões de crédito feitos com Banco Santander e outros, pagando parcela de R$ 4.115,99 (quatro mil cento e quinze reais e noventa e nove centavos), ainda tendo que arcar com os custos essenciais.

Afirma que não pode arcar com as despesas do seu sustento próprio, pois, como já mencionado, os descontos comprometem 47,97% de sua renda, o que implicará na inviabilização total de sua sobrevivência.

Argumenta que embora não se questione a celebração dos contratos e a livre e voluntária vinculação do mutuário às contraprestações correspondentes, o Autor passou a ficar sujeito ao comprometimento de 47,97% dos seus rendimentos líquidos (considerando somente os empréstimos consignados), ultrapassando, assim, o teto legal autorizado em contratos dessa natureza, inclusive, daí ser prudente a sua limitação ao teto legal de 30%.

Afirma que preenche todos os requisitos para se enquadrar na Lei do Superendividamento, fazendo-se necessária, ainda, a presente demanda, para que seja determinado o limite de descontos de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Pleiteia a concessão de tutela antecipada, pois estão presentes os requisitos para que seja deferida a antecipação parcial dos efeitos da tutela, para que o Autor seja autorizado a depositar em juízo o montante de R$2.573,76 (dois mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) mensais – equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, até realização de audiência de conciliação, bem como, seja determinado que as Rés se abstenham de incluir o nome do Autor no rol de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, SISBACEN, etc.).

Em sede de cognição sumária o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de tutela de urgência, em que a parte autora pretende limitar todos seus empréstimos a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

Todavia, de acordo com os autos, o autor possui empréstimos junto às diversas requeridas. Entretanto, nem todos são consignados em folha de pagamento.

Quanto a este ponto, o STJ, em novos posicionamentos vem entendendo que não é possível a limitação de 30% (trinta por cento) em relação aos empréstimos realizados por meio de desconto em conta-corrente e/ou cartão de crédito.

É certo que existem posicionamentos em sentido contrário, invocando a dignidade da pessoa humana e, também, o superendividamento.

Ocorre que, como bem salientou o Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do AgInt no Recurso Especial 1.500.846-DF, embora haja entendimento de que a limitação é adotada como medida para solucionar o superendividamento, a bem da verdade, ela opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à denominada amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor.

Assim, é de se concentrar as limitações para os empréstimos consignados em folha de pagamento ou conta salário.

(...)

Ao analisar as fichas financeiras da autora, entretanto, verifico que os valores das prestações não superam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos da autora (e não sobre o líquido, como pretende).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)

Inconformado o autor interpôs o presente recurso, alegando o desacerto da decisão agravada, pois relativizou o princípio da dignidade humana e deixou de considerar a remuneração líquida do autor, desconsiderando todos os descontos sofridos em folha, que perfazem a quantia de R$ 8.579,21 (oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), enquanto o valor das parcelas mensais referentes aos empréstimos bancários totaliza a quantia de R$ 4.115,99 (quatro mil, cento e quinze reais e noventa e nove centavos), o que corresponde a 48% da remuneração líquida do Agravante.

Assim, defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, ante a probabilidade do direito já que os descontos ultrapassam os 35% por cento dos rendimentos líquidos do agravante, bem como, o perigo da demora, ante a situação de superendividamento do recorrente.

Pugnou ao final, pela concessão da tutela recursal para determinar a limitação dos débitos na proporção de 30% dos rendimentos líquidos do agravante ou para que autorize a depositar em juízo este percentual, além da suspensão da exigibilidade dos demais valores e a abstenção de incluir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi a tutela antecipada recursal.

Aberto o contraditório, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE apresentou Contrarrazões (ID 16225327), impugnado todos os termos do Agravo de Instrumento interposto, requerendo, ao final, o desprovimento do Recurso, para manter a Decisão Recorrida

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

No presente caso, como já pontuado quando da análise do pedido liminar, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que o agravante parte da premissa equivocada de que a limitação de 30% (35% conforme Lei 10.820/03 e alterações trazidas no corrente ano) consideram o valor do rendimento líquido, quando na verdade esta percentagem baseia-se no valor bruto dos rendimentos, cujo valor é de R$ 12.367,66.

Assim, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte dos requeridos, ante o permissivo legal de consignação de valores que comprometam até 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta do servidor, conforme parágrafo primeiro do art. 1º, da Lei 10.820/2003 com redação dada pela Lei 14.131.2021, não tendo sido demonstrado pelo agravante o excesso alegado.

Outrossim, como já sedimentado em nossa jurisprudência, a limitação contida na Lei 10.820/2003, não se aplica a empréstimo pessoal ou outros tipos de empréstimos, que não consignado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% A EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL DIVERSA DO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a limitação dos descontos de empréstimos no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do Apelado, sendo 30% (trinta por cento) reservado para os empréstimos consignados e os remanescentes 20% (vinte por cento) para os demais contratos.

2. Inexiste previsão legal para extensão da limitação legal de 30% aplicável aos empréstimos consignados a outras modalidades de empréstimo. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado.

3. Os descontos referentes às consignações em folha de pagamento, efetuados pelo Apelante, totalizam o valor de R$ 857,08, que não ultrapassa o limite de 30% do rendimento líquido do Apelado (id. 9836861 - Pág. 1), após deduzidos os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência), de modo que, só seria ultrapassado o referido limite na hipótese de somatória dos empréstimos consignados (efetuados na folha de pagamento) com os empréstimos de natureza diversa (efetuados na conta corrente do Recorrido).

4. Estando constatado que o empréstimo consignado contratado pelo Apelado não ultrapassa o limite de 30% de seus vencimentos, descabe a limitação de descontos na forma constante na sentença.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878764-43.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AO EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁ CARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO MM. JUÍZO A QUO. REFORMA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais, sendo este denominado Banpará Card, de modo que possui a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos.

2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003.

3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4 – A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% aos contratos de natureza consignada. No que diz respeito aos contratos de empréstimo pessoal do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico celebrado entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

5 - Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857885-78.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SOMATÓRIA DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB OS VENCIMENTOS. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente contratou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais, tendo ajuizado a presente demanda com intuito de que os descontos de todos os empréstimos fiquem limitados a 30% de seus vencimentos.

2. A jurisprudência pacificou entendimento de que a modalidade de empréstimo pessoal, que acarreta descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, e por essa razão não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n.º 10.820/2003.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063684-77.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022 )

Ante o exposto, conheço do
Agravo de Instrumento e Nego-lhe provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024